Tribunal: TJSP
Processo: 1000463-35.2021.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Avarias em equipamentos eletroeletrônicos. Prejuízos, que se atribui provocados por oscilação na corrente elétrica. Cobertura de seguro de danos honrada pela autora. Sub-rogação de direitos. Abordagem reparatória contra operadora de serviços de energia elétrica. Juízo de procedência. Apelo da ré. Provimento.